Tribunal: TJDFT
Processo: 0729550-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: HABEAS DATA CÍVEL (110) PROCESSO: 0729550-61.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: ANDRE PEREIRA RODRIGUES IMPETRADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cuida-se de habeas data cível impetrado por ANDRÉ PEREIRA RODRIGUES contra ato do Gerente-Geral da agência 1004-9 do Banco do Brasil, localizada em Brasília/DF. Considerando que a autoridade apontada como coatora não se insere nas hipóteses taxativas de competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (artigo 8o, inciso I, alínea c, da Lei 11.697/2008), tampouco na competência das Varas Especializadas, distribua-se a presente ação constitucional a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos termos do artigo 25 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007